Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728537-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO RECORRIDOS: THIAGO PARAISO CHAVES, MARIA ELVIRA CORREA JARDIM ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. ATUAÇÃO EM FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL PREVISTA NO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, não é possível a cumulação de multas moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador (inadimplemento dos encargos locatícios), como ocorreu na hipótese dos autos. 2. A cobrança dos honorários contratuais com base no art. 389 do Código Civil somente é possível caso esteja comprovado que o causídico contratado pelo credor praticou atos na fase extrajudicial, ou seja, antes do ajuizamento da causa, não abarcando, dessa forma, os honorários relativos à propositura de ação judicial, os quais são fixados pelo julgador na r. sentença com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, §2°, do CPC, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa. 4. Recurso de apelação desprovido A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 389 do Código Civil, ao negar a incidência dos honorários contratuais previstos contratualmente cumulados com os honorários de sucumbência. Defende a cumulação dos mencionados honorários por possuírem natureza distinta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJGO; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários foram fixados unicamente com base no valor da condenação, considerando apenas o êxito do locador em relação à cobrança de alugueis, ignorando, todavia, o êxito na decretação do despejo. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à incidência da multa compensatória nos contratos de locação. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 389 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese dos autos, não foi comprovada ou sequer alegada a existência de custos com a contratação de advogado para o desempenho de atos extrajudiciais, isto é, praticados antes do ajuizamento desta demanda, de modo que não há amparo jurídico capaz de justificar a pretensão autoral de recebimento dos honorários contratuais previstos no art. 389 do Código Civil. Logo, considerando que a autora/apelante não demonstrou a prestação de serviço jurídico extrajudicial por parte do seu causídico e, ainda, tendo em vista a impossibilidade de ressarcimento da verba despendida exclusivamente para a cobrança judicial do débito, conclui-se pelo não cabimento dos honorários contratuais pleiteados no bojo desta peça recursal. (ID 73565286). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: "O § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa" (AgInt no REsp n. 1.785.328/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2162707. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco deve subir o recurso no que tange ao apontado dissídio jurisprudencial quanto à incidência da multa compensatória nos contratos de locação, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023